Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-38.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810101-38.2019.8.14.0000

AUTOR: FRANCIANA ALVES BRITO

REU: FRANCISCO IVAN FELIX DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO DE ARRESTO DE VALORES DAS CONTAS DOS SÓCIOS REMANESCENTES PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DIANTE DE FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: Argumento de confusão entre a personalidade jurídica da empresa e dos sócios, defendendo a carência da ação por ilegitimidade. Art. 601, do CPC estabelece que tanto os sócios como a sociedade devem ser citados na demanda que tenha por objeto quaisquer das hipóteses previstas no art. 599 daquele diploma. Ainda, consoante o parágrafo único do art. 601, do CPC, desnecessária a citação da sociedade se todos os seus sócios forem citados. Preliminar rejeitada.

2.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do deferimento da medida sem a oitiva da Recorrente, todavia, entendo que melhor sorte não ampara o pedido, uma vez que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Ademais, a parte autora sequer especifica quais as provas essenciais aos deslinde do feito deixaram de ser realizadas., limitando-se a questionar o deferimento da medida inaudita altera pars.
Além do mais há possibilidade de frustrar a medida judicial, portanto devido o arresto de bens para não ver frustrada a efetivação do direito do Agravado, se porventura assim restar decidido ao final. Preliminar rejeitada.

3.

PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA: Na
peça vestibular, o pedido e os motivos para desconsideração da personalidade jurídica se encontram delineados. Basta uma simples leitura da exordial para constatar inúmeras irregularidades apontadas, inclusive no pedido, o Recorrido requereu bloqueio dos valores das contas dos sócios. A desconsideração da personalidade jurídica é conclusão lógica de todos os fatos e pedidos apresentados na exordial. Preliminar rejeitada.

4.

MÉRITO: Verifica-se alegações e indícios de que os demais sócios da empresa, agindo de má-fé, alteraram de forma fraudulenta o contrato social, adulterando alteração contratual de forma que constou que o requerente havia se retirado da sociedade e concedido quitação de sua quota social, consequentemente abrindo mão de imóvel que inicialmente era de propriedade exclusiva do requerente e que posteriormente incorporou ao patrimônio da sociedade.

5.

Diante de robustos vestígios de fraudes, evidente que é prudente manter a decisão vergastada que, visando assegurar o resultado útil do processo principal, deferiu o arresto incidental para garantia de futura liquidação de haveres para dissolução parcial da sociedade.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810101-38.2019.814.0000 (antigo processo nº 2013.3.030323-5 – após restauração de autos)

AGRAVANTE: FRANCIANA ALVES BRITO

ADVOGADO

: Dr. Max Waldir Pereira Vianna

AGRAVADO

: FRANCISCO IVAN FELIX DA SILVA

ADVOGADO: Dr. João Maria Lobato da Silva

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Analisando o recurso interposto, verifica-se que após comprovação de furto ao veículo do patrono da parte, a Restauração de autos foi jugada procedente, á unanimidade conforme se observa do voto contido no ID nº 5030920, em sessão realizada em 18/05/2021, consequentemente, passo a análise do Agravo de Instrumento.

O presente recurso ataca a decisão prolatada na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial com Pedido de Tutela Antecipada, feito tramitando na 3ª Vara Cível de Belém (Proc. nº 0032651-40.2013.814.0301), movida por Francisco Ivan Feliz da Silva contra Franciana Alves Brito.

Eis a decisão agravada:

“Tratam os presentes autos de pedido de dissolução parcial de sociedade empresarial com pedido de tutela antecipada que Francisco Ivan Felix da Silva ajuizou contra LIFE Incorporadora Ltda., representada por seus sócios Franciana Alves Brito e Ruben Figueira Guanais.

Aduz que compõe o quadro societário da empresa requerida e que os demais sócios, agindo de má-fé, alteraram de forma fraudulenta o contrato social, adulterando alteração contratual de forma que constou que o requerente havia se retirado da sociedade e concedido quitação de sua quota social, consequentemente abrindo mão de imóvel que inicialmente era de propriedade exclusiva do requerente e que posteriormente incorporou ao patrimônio da sociedade.

Afirma que os sócios arquivaram junto a JUCEPA a alteração contratual fraudada e que realizaram uma promessa de compra e venda do único bem imóvel da empresa pelo valor de R$1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sem a anuência do requerente. E ainda que o imóvel alienado era sede da empresa e que com a venda não restou nenhum outro bem capaz de assegurar o ressarcimento das quotas partes do requerente.

Informa que ao descobrir o golpe, solicitou junto a JUCEPA o cancelamento do depósito da alteração contratual, o que foi deferido, vindo posteriormente a descobrir que nenhum livro mercantil da empresa LIFE Incorporadora Ltda. foi autenticado e arquivado na JUCEPA, o que torna impossível a apuração dos valores devidos.

Requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinado por este Juízo o arresto da quantia de R$-692.250,00 (seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais) nas contas correntes dos sócios da Ruben Figueira Guanais e Franciana Alves Brito, tendo em vista que a sociedade foi fraudada e não existem bens para garantia do quinhão do requerente.

Destarte o requerente tenha formulado pedido de antecipação de tutela, verifico que seu pedido tem natureza cautelar, razão pela qual aplico a fungibilidade prevista no art. 273, § 3º, apreciando os requisitos da medida cautelar.

A tutela cautelar visa assegurar o resultado útil do processo principal. Portanto, cuida-se de cognição sumária e, por sua vez, não viabiliza a satisfação do direito, mas assegurar o resultado prático do processo.

Analisados os requisitos para concessão da tutela verifico que estão presentes nos documentos juntados pelo requerente.

Assim a concessão do arresto incidental para garantia de futura liquidação de haveres para dissolução parcial da sociedade tem fundamento no art. 813, b do CPC, assim como verifico que a possibilidade de dissolução parcial de sociedade - art. 655 a 674 do Decreto Lei 1.608/1939 ( antigo Código de Processo Civil), com vigência por forma do disposto no art. 1218 do Código de Processo Civil atual.

Em relação ao periculum in mora, verifico a imperiosa necessidade da medida cautelar de arresto de valores em vista existirem nos autos fortes indícios de fraude e a alienação de imóvel pelos demais sócios e o risco de que não se concedendo a medida incidentalmente futura liquidação dos haveres da empresa em dissolução fique prejudicada, nada restando para garantir o quinhão do requerente.

De igual verifico que o pedido de arresto de bens dos sócios importa em desconsideração da personalidade jurídica da sociedade limitada, e percebo que pelos fortes indícios de abuso da personalidade jurídica que estão previstos nos requisitos do Art. 50 do Código Civil, que dispõe:

‘Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.’

Isto porque, está evidenciado de que a empresa - pessoa jurídica- teve seus único bem imóvel alienado. Assim sendo, verifica-se que, no caso, justifica-se o perigo da demora e o risco do requerente não receber o valor a ser apurado em liquidação da sociedade.

Em decisão monocrática, publicada em 19 de agosto de 2013. no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 22.451 - RS (2011/0083983-8), o MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA firmou entendimento de que não há violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa a concessão de tutela antecipada para bloqueio de conta, a fim de assegurar o ressarcimento de valores desviados de empresa:

(...)No mérito, insta salientar, por primeiro, que não há óbice ao deferimento da tutela 'inaudita altera parte', motivo pelo qual, não procede a alegação acerca da necessidade de prévia citação. Quanto ao pedido de desbloqueio dos valores, o pedido da mesma forma não procede.

Isso porque há fortes indícios nos autos de que houve desvio de numerário da conta bancária da empresa Biocosmética para ser utilizado na constituição da empresa Loys, de propriedade de Paulo, ex-sócio daquela.

O bloqueio das quantias é medida de cautela como forma de propiciar à parte agravada, em caso de procedência do pedido inicial, de reaver os valores que, segundo alega, foram indevidamente sacados da conta bancária da empresa Biocosmética. Repita-se, os indícios são fortes, conforme, inclusive, pode-se observar do documento de fl. 80, onde há informação fornecida pela Caixa Econômica Federal de que o administrador destituído estaria efetuando saques aproximados de R$50.000,00 da conta da empresa.

Assim, entendo que por estar ausente a verossimilhança das alegações da postulante, outra solução não pode ser dada ao recurso senão seu desprovimento'.

E nada mais merecendo ser acrescentado ao bem lançado parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. (...)’ (fls. 236/238 - grifou-se).

Os embargos declaratórios foram rejeitados pelos seguintes fundamentos;

‘(...) E, ainda, o bloqueio das quantias é medida de cautela como forma de propiciar à parte, em caso de procedência do pedido inicial, de reaver os valores que, segundo alega, foram indevidamente sacados da conta bancária da empresa Biocosmética.

Dessa forma, repita-se, os indícios são fortes, conforme, inclusive, pode-se observar do documento de fl. 80, onde há informação fornecida pela Caixa Econômica Federal de que o administrador destituído estaria efetuando saques aproximados de R$ 50.000,00 da conta da empresa. Sendo assim, não procede o pedido de desbloqueio dos valores (fls. 221-224). (Disponível
http://www.stj.jus.br/SCON/decisoes/toc.jsp
). (Acesso em 27.08.2013.)

Ante o exposto, defiro a medida cautelar de arresto de bens de Ruben Figueira Guanais e Franciana Alves Brito, sócios da empresa requerida e determino a juntada do protocolo de busca realizado no BACENJUD.

Cite-se a empresa requerida, por intermédio de seus sócios Franciana Alves Brito, com endereço na Av. João Balbi, nº 708, apto. 1902, Bairro Nazaré e Ruben Figueira Guanais com endereço na Av. Conselheiro Furtado, nº 2438, Bloco B, apto. 601, nesta cidade, para contestarem no prazo de 15 dias, pena de revelia.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB - TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Intimem-se.” (ID nº 2487816)

Em suas razões, a Agravante aduz a confusão entre a personalidade jurídica da empresa e dos sócios, defendendo a carência da ação por ilegitimidade.

Aduz que o Agravado desconsidera sua condição de sócio-administrador, agindo com evidente má-fé ao pretender o bloqueio dos bens dos sócios. Além de apontar a ocorrência de decisão
ultra petita
, pois em sede de tutela antecipada, o Agravado busca bloqueio on-line do valor de R$692.250,00, enquanto a decisão vergastada determina para o cumprimento da medida, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sem o Autor pedir.

Alega ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do deferimento da medida sem a oitiva da Recorrente. Após invocar o direito, requereu a atribuição do efeito suspensivo recursal.

(ID nº 2487820)

Indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou resposta ao recurso (ID nº 2487823).

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.02.2022

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Passo a analisar os argumentos articulados.

- PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO:

A Recorrida, em suas razões, aduz a confusão entre a personalidade jurídica da empresa e dos sócios, defendendo a carência da ação por ilegitimidade.

Tenho que tal argumento não merece guarida na medida em que o art. 601, do CPC, estabelece que tanto os sócios como a sociedade devem ser citados na demanda que tenha por objeto quaisquer das hipóteses previstas no art. 599 daquele diploma. Ainda, consoante o parágrafo único do art. 601, do CPC,
desnecessária a citação da sociedade se todos os seus sócios forem citados
, devendo, contudo, ficar sujeita aos efeitos da decisão e da coisa julgada. Veja-se

Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.

Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada.

Inclusive, de acordo com a jurisprudência do egrégio STJ, na ação de apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário.

No caso em tela, verifica-se que os demais sócios remanescentes da sociedade foram devidamente citados.

A respeito da questão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EXCLUSÃO IRREGULAR DE SÓCIO CUMULADA COM DISSOLUÇÃO PARCIAL E APURAÇÃO DE HAVERES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXCLUSÃO DO SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO AUTOR NOS QUADROS SOCIAIS. DIREITO AO PAGAMENTO DOS HAVERES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS. PREVALÊNCIA DO CONTRATO SOCIAL. I. Preliminar. Nulidade em razão da redistribuição para a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências. Não se verifica qualquer irregularidade na redistribuição do feito à vara especializada, eis que ocorreu de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução n° 1.039/2014, do Conselho da Magistratura deste Tribunal de Justiça. Além disso, na forma do art. 64, § 1°, do CPC, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Preliminar rejeitada. II. Preliminar. Cerceamento de defesa. Não vinga a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Ademais, a parte autora sequer especifica qual as provas essenciais aos deslinde do feito deixaram de ser realizadas. Preliminar rejeitada. III.
Preliminar. Legitimidade passiva dos sócios. O art. 601, do CPC, estabelece que tanto os sócios como a sociedade devem ser citados na demanda que tenha por objeto quaisquer das hipóteses previstas no art. 599 daquele diploma. Ainda, consoante o parágrafo único do art. 601, do CPC, desnecessária a citação da sociedade se todos os seus sócios forem citados, devendo, contudo, ficar sujeita aos efeitos da decisão e da coisa julgada. Inclusive, de acordo com a jurisprudência do egrégio STJ, na ação de apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade empresarial e dos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário
...(Apelação Cível, Nº 70082116245, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-05-2020)

Compulsando os autos, verifica-se do Instrumento Particular de Constituição de Sociedade (ID nº 2487414 pg 30) e Alteração Contratual (ID nº 2487414) que a Empresa “Life Incorporadora Ltda”, é composta pelo seguinte quadro societário: Francisca Alves Brito (Agravante), Francisco Ivan Félix da Silva Ferreira (Agravado) e Ruben Figueira Guanais (que também consta como Réu na presente ação). Logo, nos termos do art. 601 do CPC, não há necessidade de citação da sociedade pois todos os seus sócios foram citados, motivo pelo qual, rejeito a preliminar.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

A Recorrente alega ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do deferimento da medida sem a oitiva da Recorrente, todavia, entendo que melhor sorte não ampara o pedido, uma vez que, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Ademais, a parte autora sequer especifica quais as provas essenciais aos deslinde do feito deixaram de ser realizadas., limitando-se a questionar o deferimento da medida naudita altera pars.

Em análise prefacial, a Agravante não demonstra nenhuma comprovação que se oponha robustamente ao entendimento da necessidade do deferimento da tutela de urgência, sob pena de frustrar a sua efetividade, portanto, é devido o arresto de bens para não implicar na efetivação do direito do Agravado, se porventura assim restar decidido ao final. Rejeito a Preliminar,

- PRELIMINAR DE DECISÃO ULTRA PETITA:

Defende a Agravante a ocorrência de decisão
ultra petita
, pois em sede de tutela antecipada, o Agravado busca bloqueio on-line do valor de R$692.250,00, enquanto a decisão vergastada determina para o cumprimento da medida, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade sem o Autor pedir.

Melhor sorte não ampara tal argumentação, uma vez que na peça vestibular o pedido e os motivos para desconsideração da personalidade jurídica se encontram delineados.

Basta uma simples leitura da exordial para constatar a existência do pedido, Veja-se:

“Ainda requer que seja concedida a antecipação de tutela inaudita altera partes para que seja realizado o bloqueio on-line no valor de R$692.250,00 (seiscentos e noventa e dois mil e duzentos e cinquenta reais) das contas dos sócios da empresa SR. RUBEN FIGUEIRA GUANAIS e Sra. FRANCIANA ALVES BRITO para que seja caucionado o quinhão do Autor durante este processo” (ID nº 2487417).

Ora, evidente que a desconsideração da personalidade jurídica é conclusão lógica de todos os fatos e pedidos apresentados na exordial, culminando com o pedido DIREITO E EXPRESSO de bloqueio do valor das contas dos sócios, logo, não há motivos para se falar em decisão ultra petita, razão pela qual, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se alegações e indícios de que os demais sócios da empresa, agindo de má-fé, alteraram de forma fraudulenta o contrato social, adulterando alteração contratual de forma que constou que o requerente havia se retirado da sociedade e concedido quitação de sua quota social, consequentemente abrindo mão de imóvel que inicialmente era de propriedade exclusiva do requerente e que posteriormente incorporou ao patrimônio da sociedade.

O Agravado alega ainda que os sócios arquivaram junto a JUCEPA a alteração contratual fraudada e que realizaram uma promessa de compra e venda do único bem imóvel da empresa pelo valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sem a anuência do requerente, bem como aponta que o bem alienado era sede da empresa e que com a venda não restou nenhum outro bem capaz de assegurar o ressarcimento da sua quota, informa que ao descobrir o golpe, solicitou junto a JUCEPA o cancelamento do depósito da alteração contratual, o que foi deferido, vindo posteriormente a descobrir que nenhum livro mercantil da empresa LIFE Incorporadora Ltda. foi autenticado e arquivado na JUCEPA, o que torna impossível a apuração dos valores devidos.

Diante de todos esses indícios de fraudes, evidente que é prudente manter a decisão vergastada que, visando assegurar o resultado útil do processo principal, deferiu o arresto incidental para garantia de futura liquidação de haveres para dissolução parcial da sociedade.

Como se observa todas as condutas narradas pelo Juízo Singular na decisão vergastada são no mínimo preocupantes, induzindo entendimento a respeito da necessidade de agir com zelo e atenção.

Ora, se no decorrer da instrução realmente ficar comporvado que os sócios arquivaram junto a JUCEPA a alteração contratual fraudada, realizaram uma promessa de compra e venda do único bem imóvel da empresa sem a anuência do requerente, ou apurar que de fato nenhum livro mercantil da empresa LIFE Incorporadora Ltda. foi autenticado e arquivado na JUCEPA, evidente a má-fé dos sócios remanescentes.

Ao meu sentir, estando cristalino o
periculim in mora reverso
do Agravado, necessária a manutenção da tutela antecipada concedida, uma vez que estamos diante de indícios de má-fé da Agravante e do outro sócio, Sr. Ruben. Assim, comungo com o entendimento esposado pelo Juízo Singular de que a medida cautelar de arresto de valores é de vital importância em vista de existirem nos autos fortes indícios de fraude e a alienação de imóvel pelos demais sócios e o risco de que não se concedendo a medida incidentalmente futura liquidação dos haveres da empresa em dissolução fique prejudicada, nada restando para garantir o quinhão do requerente.

Pelo exposto e mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2022